Tribunal: TJES
Processo: 5009084-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009084-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EVERALDO FERNANDES SALES

AGRAVADOS: VANCIRLEI GALVANI SCHIMIT E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Consoante cediço, cabe ao autor da ação reivindicatória demonstrar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante EVERALDO FERNANDES SALES e que são Agravados VANCIRLEI GALVANI SCHIMIT E OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009084-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVERALDO FERNANDES SALES
AGRAVADO: VANCIRLEI GALVANI SCHIMIT e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009084-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EVERALDO FERNANDES SALES

AGRAVADOS: VANCIRLEI GALVANI SCHIMIT E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravados, ao requererem a tutela de urgência nos autos da ação reivindicatória nº 5000728-35.2020.8.08.0008, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

No que se refere ao pedido de Imissão/Reinvindicação da Posse, importante observar o preenchimento dos requisitos essenciais e obrigatórios para que se caracterize a violação descrita na inicial. É necessário que a inicial apresente a existência dos requisitos de: 1) demonstração do domínio da propriedade e resistência na utilização da posse; 2) demonstração de limites e individualização da posse; 3) demonstração de utilização da posse por parte do réu de forma injusta.

Em uma análise dos fatos, observo que o autor apresenta, por documentos acostados nos autos, a propriedade do imóvel descrito, através da escritura pública assinada e registrada pelo CRGI, bem como com a assinatura por parte também do réu. Com a existência de tal documentação, se torna presentes também a existência dos demais requisitos, visto que a propriedade pertence ao requerente. Ademais, na peça de resistência o requerido não demonstrou que o requerente poderia exercer a posse do imóvel, observo inclusive, que o requerido se encontra resistente quanto ao domínio por parte do requerente.

Embora o requerido apresente em sua peça de defesa argumentos, como a venda de vários lotes para terceira pessoa, entendo que, a responsabilidade por comercialização de venda de lotes por parte do requerido, após a dita venda/negociação com o requerente da mesma área, é de responsabilidade exclusiva do requerido.

A prova documental adunada nos autos (inicial) explicita (ID 5323737), ao menos nesse momento inaugural do processo, ser o requerente proprietário do imóvel em questão. Ainda que a contestação exponha uma realidade de fatos com base em empréstimos de dinheiro entre as partes, a propriedade do imóvel, independente da forma de negociação, se encontra em favor do autor.

Diante desse cenário probatório, tenho que restou demonstrada a probabilidade do direito invocado no que se refere ao imóvel em questão. De igual modo, evidencia ter havido, demonstrando o perigo de dano, tanto pela possibilidade de prejuízo material à propriedade do requerente, como diante da possibilidade de incremento da animosidade entre as partes, impondo-se a intervenção judicial na questão.

Dessa forma,
DEFIRO
a tutela provisória de urgência pugnada na inicial, de imissão da posse em favor do autor, nos limites descritos no documento (escritura pública) juntado na inicial. Expeça-se o respectivo mandado de imissão na posse em favor do autor. Fixo desde já multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos) reais, para a parte que descumprir a presente ordem, sem prejuízo da decretação de outras medidas tendentes ao cumprimento da presente determinação, inclusive a majoração das astreintes e a utilização da força policial.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Os Agravados ajuizaram ação reivindicatória em face do Agravante, aduzindo, em breve síntese, terem adquirido, por meio de escritura pública de compra e venda devidamente registrada no competente Registro Geral de Imóveis da Comarca de Barra de São Francisco, o lote nº 01, da quadra 01, do Loteamento Francisco Sales, sob a matrícula nº 11822.

Afirmam, contudo, que o Agravante, embora tenha recebido o valor acordado, nega-se a entregar a posse, o que configura injusta ocupação do bem imóvel.

É cediço que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228,
caput
, do Código Civil:

“Art. 1.228 - O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Neste contexto, é assente o entendimento no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que cabe ao autor da ação reivindicatória demonstrar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu.

Infere-se dos autos, ao menos nesta fase de apreciação da tutela provisória de urgência, que os Agravados demonstraram a titularidade do domínio por meio da escritura pública de compra e venda devidamente registrada perante o RGI e a individualização da coisa (id 5323737, dos autos de origem).

Quanto à posse injusta, sabe-se que, no âmbito da ação reivindicatória, esta (a posse injusta) não corresponde, estritamente, aos conceitos de posse violenta, clandestina ou precária, dispostas no art. 1.200, do Código Civil, cujo exame se realiza na apreciação das tutelas possessórias.

É que, no juízo que se faz em ações petitórias, a noção de posse injusta afigura-se, de modo mais amplo, como sendo aquela desprovida de causa jurídica capaz de lhe dar suporte e de respaldar a ocupação do possuidor/detentor.

Com efeito, o Agravante exerce posse direta ou indireta sem causa jurídica que lhe dê suporte.

Inobstante o Agravante afirme a existência de simulação, não há elementos nos autos capazes de demonstrar a alegação, prevalecendo, portanto, a presunção de fé pública inerente às escrituras lavradas perante tabelião.

Neste sentido, inclusive, já entendeu a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar lide reivindicatória em que o aqui Agravante também suscitou, em defesa, a existência de ato simulado, conforme se extrai do recurso de agravo de instrumento nº 0000682-68.2019.8.08.0008, julgado em 17.06.2019, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Jaime Ferreira Abreu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE DO TÍTULO. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente não demonstrou a suposta simulação havida, pelo contrário, deve prevalecer a fé pública existente na lavratura das escrituras de compra e venda dos imóveis em cartório próprio, sendo legítimo o título do agravado, desde modo, sendo o recorrido o proprietário dos bens, tem o direito de reivindicar a posse em razão de seu domínio. 2. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar. (STJ, REsp 1117018/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 14/06/2017). 3. Recurso desprovido.”

Neste contexto, as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, eis que demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência requerida na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Consoante cediço, cabe ao autor da ação reivindicatória demonstrar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante EVERALDO FERNANDES SALES e que são Agravados VANCIRLEI GALVANI SCHIMIT E OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.